Tribunal: TJDFT
Processo: 0724219-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. O embargante aponta obscuridade e contradição no acórdão, pois, ao reduzir a indenização por dano moral com base em valores jurisprudenciais para casos similares, estar-se-ia promovendo uma tarifação do dano moral, o que seria vedado. Ademais, alega que a adoção do método bifásico para fixação do quantum indenizatório pressupõe a análise de elementos concretos que permitam a flutuação do valor de acordo com as particularidades do caso, o que não se observou. Requer, por conseguinte, a atribuição de efeitos infringentes, para que se mantenha o valor fixado em sentença.
4. Sem razão. O vergastado acórdão foi claro, em seu item 10, ao se inclinar pela ausência de elementos substanciais nos autos que justificassem a majoração dos danos morais para além dos parâmetros jurisprudenciais. De mais a mais, de bom alvitre rememorar que a fixação do dano moral perpassa por um critério subjetivo, e o valor modulado pelo acórdão não refoge da equidade.
5. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria devidamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.